Tribunal: TJES
Processo: 0036568-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Honorários Advocatícios; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Indenização por Dano Moral; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036568-22.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: ERICSON LUIZ RAMOS registrado(a) civilmente como ERICSON LUIZ RAMOS e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM BEM MÓVEL – CONTRATO BANCÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº. 479, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos
termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

2. Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036568-22.2015.8.08.0024

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: ERICSON LUIZ RAMOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por ERICSON LUIZ RAMOS, ora Apelado, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 275/280, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Réu Bruno da Silva, ao passo em que julgou parcialmente procedente a pretensão em face da ora Apelante para condená-la ao pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de dano material a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 281/288, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, para tanto, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de obrigação de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução da condenação imposta.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 295/304, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

O Apelado narra, na petição inicial, que, ao tentar realizar a transferência de seu veículo para terceiro, foi surpreendido com a existência de um gravame de alienação fiduciária inserido (o gravame) pela Apelante, na data de 12.06.2015, sem que tenha, contudo, realizado qualquer negócio jurídico neste sentido.

Ao longo da tramitação processual, a Apelante deu baixa no gravame de alienação fiduciária vinculado ao bem móvel de propriedade do Apelado, não havendo mais discussão neste particular.

A instituição financeira, por sua vez, requer sejam afastados os danos moral e material fixados na r. sentença hostilizada.

A inserção do gravame de alienação fiduciária decorreu de um contrato de financiamento firmado entre a Apelante e a pessoa de Bruno da Silva (cópia às fls. 123/127), sem qualquer anuência do Apelado, circunstância que indica ter havido fraude praticada por terceiro, conforme sustentado nas razões recursais.

Todavia, certo é que, relativamente ao Apelado, a instituição financeira responderá objetivamente, pois, ainda que se trata de fraude praticada por terceiro, trata-se de um fortuito interno.

Neste sentido é a sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso, o gravame perdurou por mais de um ano junto ao registro do bem móvel de propriedade do Apelado, que se viu na iminência de perder a posse do referido automóvel em razão de “ação de busca e apreensão” (de nº 002158-37.2016.8.08.0012), ajuizada pela Apelante em 12.02.2016.

Ademais, o Apelado comprovou, pelos documentos de fls. 34/35 que, na data de 21.10.2015, realizou venda do veículo a terceira pessoa (Estevão Chagas Correa), a qual, no entanto, foi objeto do distrato de fls. 36/37, datado de 05.11.2015, mesma data em que lavrado o Boletim de Ocorrência de fls. 25.

O contexto fático delineado nos autos, portanto, demonstra a existência de concreta perturbação que extrapola o que é denominado como mero dissabor ou contrariedade do cotidiano, sendo forçoso concluir pela violação a direito da personalidade, na linha da conclusão esposada pelo magistrado
a quo
.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

No caso, embora tenha havido o ajuizamento de “ação de busca e apreensão”, não se pode desconsiderar que a própria instituição financeira, reconhecendo a fraude praticada por terceiro, diligenciou a baixa do gravame, não tendo havido a efetivação de um ato efetivo que obstasse o uso do bem móvel pelo Apelado.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, consideradas as peculiaridades fáticas ressaltadas neste voto.

Por fim, entendo que o dano material (lucros cessantes) reconhecido na r. sentença deve ser mantido.

Restou consignado na r. sentença que o Apelado “
provou que deixou de vender seu carro, tendo que firmar distrato na ocasião em razão da impossibilidade de transferir o veículo por causa do dito gravame
” (fls. 279).

Conforme já frisado neste voto, o Apelado comprovou, pelo documento de fls. 34/35 que, na data de 21.10.2015, realizou venda do veículo a terceira pessoa (Estevão Chagas Correa), a qual, no entanto, foi objeto do distrato de fls. 36/37, datado de 05.11.2015, mesma data em que lavrado o Boletim de Ocorrência de fls. 25.

Destarte, na linha da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo, forçoso concluir que o Apelado suportou a perda decorrente da desvalorização do bem móvel, o que será apurado a partir do cotejo do valor pactuado no contrato de compra e venda objeto do distrato e o valor de mercado do automóvel quando do efetivo levantamento do gravame pela Apelante, em sede de liquidação.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator
. Sessão 30.05.23.

Sessão do dia 30.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator